Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – Reconhecimento do excesso de R$ 119,86, reduzindo-se o crédito exequendo para R$ 2.544,35 – Honorários de sucumbência fixados com base no critério da legalidade (10% do excesso) equivalentes a irrisórios R$ 11,96 – Necessária majoração para R$ 500,00, mediante o emprego da equidade, de modo a evitar o aviltamento do exercício da advocacia.